Tribunal: STF
Processo: ARE 695150
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. ATRASO INJUSTIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Resta configurado resistência ilegítima, a ensejar a correção monetária do crédito, no atraso injustificado do Estado em autorizar a utilização de crédito de IPI, quando era possível sua compensação pelo contribuinte.



    II – Situação diversa da mera pretensão de se corrigir monetariamente os créditos escriturais, consideradas as datas de recolhimento e de compensação do tributo. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.